Tribunal: STF
Processo: RE 611934
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em 03/11/2009 (págs. 93-100 do volume eletrônico 1) contra acórdão que desproveu o pedido de cobrança de juros de mora e de correção monetária entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor, publicado em 23/09/2009 (págs. 70-78 do volume eletrônico 1)



    Por despacho de 03/11/2011, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do CPC/73, visto que neles se discutem questões relativas à aplicação dos Temas 96 e 450 da sistemática da Repercussão Geral (pág. 3 do volume eletrônico 12).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5º, XXXVI da mesma Carta, ao argumento de que o recorrido “[...] efetuou o pagamento da quantia devida, porém sem qualquer atualização dos valores entre a data base do cálculo e o seu efetivo pagamento” (págs. 95 do volume eletrônico 1).



    A recorrente afirma que seu pedido de remessa dos autos ao contador do Juízo a fim de que se aplicasse a correção monetária e juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor e sua expedição para pagamento, foi indeferido (págs. 94 do volume eletrônico 1), 



    Apesar da interposição de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão de origem, por entender que não havia previsão legal para expedição de RPV complementar para inclusão de juros de mora e correção monetária.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso encontra-se prejudicado pela perda de seu objeto.



    Isso porque, após a interposição do RE, o tribunal de origem proferiu dois acórdãos que, revendo decisão anterior, acabaram por acolher a pretensão da recorrente, nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODO QUE MEDEIA A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E O PAGAMENTO.



    O julgado recorrido desborda do entendimento esposado nos Temas 96 e 450 do STF.



    O crédito representado por RPV deve ser corrigido a partir da data da elaboração do cálculo da requisição , na forma do disposto na Lei 4.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, conforme entendimento expressado pelo STF na Questão de Ordem na ADI n. 4.425/DF, devendo o índice da correção monetária seguir a remuneração básica da poupança (TR) até 05.03.2015 e após, o débito deve ser corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da mesma data, conforme entendimento expressado pelo Supremo Tribunal Federal QO na ADI 4.425, rel. Min. Luiz Fux”.



    Rejulgamento.



    AGRAVO PROVIDO (Volume eletrônico 4, págs. 1-5, publicado em 03/04/2019).



    “AGRAVO. JUROS DE MORA. TEMA 1037, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJULGAMENTO. ENTENDIMENTO MANTIDO.



    JÁ HOUVE REJULGAMENTO POR ESTA 21ª CÂMARA CÍVEL EM RAZÃO DOS TEMAS 96 E 450, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE REDUNDOU EM RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.



    NOVO REJULGAMENTO, NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO NO TEMA 1037, DO STF IMPLICARIA EM REFORMATIO IN PEJUS, PORQUANTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO É EXCLUSIVO DA AGRAVANTE.



    AGRAVO PROVIDO” (Volume eletrônico 24, pág. 4, publicado em 17/11/2020).



    Verifica-se, desse modo, que este recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator